Tribunal: TJDFT
Processo: 0712523-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVA. PJE. INSTABILIDADE. AUSENTE. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSENTES. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que manteve a decisão que não admitiu a contestação apresentada pelo réu em razão de sua intempestividade.
2. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
3. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
4. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
5. Embargos de declaração rejeitados.